Tribunal: TJSP
Processo: 1004263-56.2017.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inexistência – Petição inicial que preenche o disposto nos arts. 319, 320 e 789 do NCPC e presunção de autenticidade dos documentos colacionados - Sentença anulada para que o processo tenha seu curso regular - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1004263-56.2017.8.26.0586/50000, da Comarca
de São Roque, em que é embargante CARLOS ALBERTO LOPES, é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 36407
EDCL. No: 1004263-56.2017.8.26.0586/50000
FORO: SÃO ROQUE
EBTE.: CARLOS ALBERTO LOPES
EBDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*RECURSO
Embargos de declaração
Omissão e
contradição Inexistência Petição inicial que preenche o
disposto nos arts. 319, 320 e 789 do NCPC e presunção de
autenticidade dos documentos colacionados - Sentença anulada
para que o processo tenha seu curso regular - Embargos
rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 121/128, que deu provimento a apelação interposta,
anulando-se a r. sentença impugnada para que o processo prossiga
regularmente.
Aduz o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão e contradição por considerar que a petição inicial não preenche os
requisitos necessários, além de o banco embargado não ter anexado aos
autos os documentos determinados pelo magistrado a quo.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acordão não contém qualquer vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão
não é omisso tampouco contraditório, porquanto expresso no conteúdo do
decisum que a petição inicial preenche os requisitos dos art. 319, 320 e 789
do CPC, além de ser prescindível ao feito a apresentação de documento
original.
Expressa o v. acórdão embargado:
“Da simples leitura da petição inicial e da
documentação acostada, verifica-se que esta preenche
os requisitos dos arts. 319, 320 e 789 do NCPC.
Não se desmerece as diligências tomadas d. Juiz
sentenciante; porém, ante o previsto nos arts. 422 a
424 NCPC2, os quais conferem autenticidade aos
documentos reproduzidos, prescindível no presente
momento processual a apresentação da documentação
original acima discriminada, sob pena de obstar o
acesso ao Judiciário da pleiteante.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
MAIA DA ROCHA
Relator